Tribunal: TJPA
Processo: 0805391-62.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805391-62.2021.8.14.0401

APELANTE: SADOQUE MONTEIRO DE ABREU

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 43 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação; (ii) determinar se a fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria da pena deve ser revista; (iii) estabelecer se está configurada a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra respaldo em provas produzidas sob contraditório, incluindo depoimentos de policiais militares que confirmaram a dinâmica do crime, além do reconhecimento imediato feito pela vítima, o que afasta a tese de insuficiência probatória.

4. O relato da vítima na fase inquisitorial, ainda que não repetido em juízo, é corroborado por outras provas válidas e consistentes, especialmente os testemunhos dos policiais, cuja credibilidade foi mantida na instrução criminal.

5. A jurisprudência do STJ e do TJPA autoriza a incidência da majorante do uso de arma de fogo mesmo sem sua apreensão, desde que sua utilização esteja comprovada por outros meios de prova, como se verifica no caso concreto.

6. Não há direito subjetivo à aplicação de determinada fração na dosimetria da pena, sendo legítima a escolha do juízo de origem, desde que motivada e proporcional, o que foi observado no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por depoimentos de policiais em juízo, constitui prova idônea para sustentar condenação. 2. A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo pode ser reconhecida mesmo sem apreensão ou perícia, se comprovada por outros meios de prova. 3. A fração de aumento por circunstância negativada na primeira fase do cálculo dosimétrico não está vinculada a um parâmetro fixo, cabendo ao julgador defini-la de forma fundamentada e proporcional.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.383.603/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.10.2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.619.050/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; TJBA, ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, Segunda Turma, j. 12.03.2020; Súmula n. 14/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Sadoque Monteiro de Abreu apela de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 43 dias-multa, pela prática do crime previsto art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP. (ID 19271065).

O apelante pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em acervo probatório insuficiente. Em caráter eventual, requer a reforma do cálculo dosimétrico, a fim de que a vetorial negativada seja valorada à fração de 1/8. Por fim, pugna pela exclusão da causa de aumento prevista no §2º-A, I, do art. 157 do Código Penal, em virtude da não comprovação da utilização de arma de fogo na prática delitiva (ID 19271087).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 19271091), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 21815171).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, estando a
materialidade
comprovada pelo auto de apresentação e apreensão do veículo utilizado no crime (ID 19270966 - Pág. 35), bem como pelo depoimento da vítima prestado em sede policial, o qual foi corroborado em juízo pelo testemunho dos policiais que flagrantearam o recorrente, elementos que também foram conclusivos quanto à
autoria delitiva
a ele atribuída.

No ponto, a vítima Nádia Maria Pereira de Souza, ouvida na fase policial, foi clara ao relatar que foi abordada por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta preta, modelo Factor. Informou que o denunciado Davi desceu do veículo e, portando arma de fogo, apontou-a para seu filho menor, exigindo a entrega de seus pertences e que Sadoque permaneceu na motocicleta, pronto para a fuga. Ambos empreenderam fuga após a subtração do celular, sendo que logo após, a vítima acionou a polícia militar e reconheceu de forma imediata os acusados quando localizados pelos agentes nas imediações (ID 19270966 - Pág. 9).

As testemunhas policiais, Jairo Alves Sampaio e Daniel Gonçalves Teixeira Júnior, foram firmes ao relatar que, após serem informados via rádio sobre o roubo, identificaram dois indivíduos empurrando uma motocicleta nas proximidades, em atitude suspeita, o que motivou a abordagem. Conduzidos à delegacia, foram prontamente reconhecidos pela vítima como os autores do crime, informando que ela foi categórica quanto a ter sido ameaçada com uso de arma de fogo (ID 19270966, pág. 5-7).

Ressalte-se que esses mesmos policiais reiteraram em juízo, sob o crivo do contraditório, os mesmos elementos informativos prestados na fase inquisitorial, reforçando a credibilidade dos relatos.

O acusado Sadoque, assim como seu comparsa Davi, optaram por exercer o direito constitucional ao silêncio, tanto na fase inquisitorial quanto durante a instrução criminal em juízo (ID 19271065 - Pág. 4/5)

Convém acentuar que de acordo com o artigo 155 do Código de Processo Penal, “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. No presente caso, além dos elementos colhidos na fase investigativa, houve integral reprodução em juízo de tais informações por meio do testemunho direto dos policiais militares, os quais participaram da diligência e confirmaram os fatos narrados desde o início.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ.
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/8/2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ.
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/04/2020).

Em acréscimo, “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,

ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001
, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, 12.03.2020), situação retratada nos autos.

Assim, diante da coerência das provas coligidas, não há que se falar em fragilidade probatória a ensejar absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual mantenho incólume o juízo condenatório proferido na origem.

De outro lado, no que se refere à dosimetria da pena, insurge-se a defesa contra a exasperação da pena-base, sustentando que, ao reconhecer como desfavorável a circunstância judicial dos antecedentes criminais, o juízo
a quo
deveria ter exasperado a reprimenda em 1/8, conforme parâmetro jurisprudencial.

Todavia, registro “que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório” (STJ,
AgRg no AREsp 2.383.603/PR
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.10.2023), de modo que não há como acolher o pleito de reforma da dosimetria sob tal ângulo.

Igualmente não merece acolhimento a pretensão defensiva de afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo.

Como já referido, a vítima Nádia Maria Pereira de Souza foi clara ao afirmar, ainda na fase inquisitorial, que um dos autores do delito, ao desembarcar da motocicleta, apontou uma arma de fogo em direção ao seu filho menor, exigindo que lhe fossem entregues os bens pessoais. Tal relato foi integralmente corroborado pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (STJ,
AgRg no AREsp 1.557.476/SP
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020), como se deu na espécie, em que a vítima afirmou que foi abordada e ameaçada com emprego de arma de fogo, circunstância que autoriza o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado, a saber: “é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva” (Súmula n. 14/TJPA).

Portanto, ausente qualquer violação ao princípio da legalidade ou desproporcionalidade na dosimetria realizada, impõe-se a manutenção da pena fixada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025